Tribunal: TJMT
Processo: 1018614-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1018614-58.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA
RECORRIDO: PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 85264007):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA – COMPETÊNCIA – JUÍZO DEPRECADO – MATÉRIA PREJUDICIAL – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. De acordo com a redação do art. 914 § 2o do CPC, foi fixada a regra de que a competência para o julgamento da defesa do Executado é do Juízo Deprecante. O referido dispositivo criou, contudo, exceção condicionada ao conteúdo dos embargos, entregando a competência ao Juízo Deprecado quando a defesa do executado versar sobre vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação de bens.
(TJ-MT 10186145820208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 94369452).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Big Trading e Empreendimentos Ltda., que deu parcial provimento ao recurso e autorizou a constrição sobre o etanol armazenado nos tanques da Agravada, vedada a sua remoção pela Agravante.
Além disso, autorizou a penhora em favor da Exequente\Agravante de outros bens para garantia da Execução, determinando que, havendo a penhora de ativos e capital de giro, esta fica condicionada no percentual de 15%.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 141 e 492 do CPC, ao argumento de que houve decisão extra petita, pois “(...) ao analisar a questão, o julgador ad quem firmou uma limitação de 15% sobre a penhora de ativos e capital de giro da empresa Recorrida – entretanto, a adversa, em momento algum, requereu que houvesse qualquer limitação, e tampouco houve pedido neste sentido por parte desta Recorrente. (...)”.
Recurso tempestivo (id 98480451) e preparado (id 98556985).
Sem contrarrazões (id 102203462).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 141 e 492 do CPC, ao argumento de que houve decisão extra petita, pois “(...) ao analisar a questão, o julgador ad quem firmou uma limitação de 15% sobre a penhora de ativos e capital de giro da empresa Recorrida – entretanto, a adversa, em momento algum, requereu que houvesse qualquer limitação, e tampouco houve pedido neste sentido por parte desta Recorrente. (...)”.
No entanto, por oportunidade do julgamento dos embargos de declaração consignou-se:
“(...) Da limitação de 15% sobre sobre a penhora de ativos e capital de giro da empresa embargada
A limitação se deu em decorrência de manter as necessidades da atividade produtiva da empresa executada\embargada, até para evitar o pior: uma possível recuperação judicial.
Assim, entendo que tal questão não se caracteriza com extra petita.
Da remoção de combustível ficar limitada às quantias já penhoradas pela Justiça do Trabalho
Como dissertado no decisum embargado, não houve óbice a penhora do combustível, pelo contrário, houve autorização para que a exequente\embargante possa lançar mais de uma constrição sobre o combustível excedente, podendo proceder com a remoção, a fim de não colocar em risco a própria satisfação do crédito exequendo.
A única observação lançada, foi que se deve respeitar a constrição já realizada pelo Juízo do Trabalho. (...)”.
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 141, 489, 492 E 1.022. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 STJ. INCIDÊNCIA. OFENSA À SÚMULA. SUMULA N. 518. NÃO PROVIDO. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. (...) 2. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos artigos 141, 489, 492 e 1.022 do estatuto processual civil de 2015. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça). (...)
(AgInt no AREsp 1630025/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 10/08/2020, DJe 14/08/2020) (g.n).
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça